Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, em concurso de agentes e durante o repouso noturno. A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à tentativa de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, por réu reincidente; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, do regime inicial fixado e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica; circunstâncias não verificadas no caso, em razão da reincidência do réu, da prática em concurso de agentes, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo.
4. A jurisprudência do STF e STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância quando presentes elementos que revelam maior reprovabilidade da conduta, como a habitualidade delitiva ou a qualificação do furto.
5. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, considerando que o réu praticou o crime enquanto cumpria pena, demonstrando desprezo pela norma penal e indicando maior censurabilidade.
6. A circunstância do rompimento de obstáculo foi corretamente valorada como circunstância judicial negativa, uma vez que outra qualificadora foi utilizada para configurar o tipo penal, em conformidade com a jurisprudência que veda o bis in idem.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, considerando duas vetoriais negativas, o que autoriza o aumento da reprimenda e afasta ilegalidade na dosimetria.
8. A reincidência específica enseja agravamento da pena na segunda fase e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
9. O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, conforme art. 33, § 3o, do Código Penal e jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência, aliada à prática do delito durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e concurso de agentes, afasta a aplicação do princípio da insignificância.
2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o agente comete novo delito enquanto cumpre pena, evidenciando maior reprovabilidade.
3. A utilização de uma qualificadora para configurar o tipo penal permite que as demais sejam valoradas como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, sem violar o princípio do non bis in idem.
4. A fixação do regime semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos quando presentes reincidência e vetoriais negativas.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.